Tribunal: TJDFT
Processo: 0702191-92.2020.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO NOS DELITOS DE AMEAÇA. FORMALIDADE PRESCINDÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE CARACTERIZADAS. DECLARAÇÕES NA FASE POLICIAL CORROBORADAS PELAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA REPRIMENDA. CONSTITUCIONALIDADE DO ENUNCIADO N. 231/STJ. TEMA N. 158/STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que se trate de condição de procedibilidade da denúncia, nos crimes de ação penal pública condicionada, a representação da vítima dispensa maiores formalidades, sendo suficiente para demonstração da vontade de prosseguir com a persecução penal o comparecimento do ofendido na delegacia para prestar declarações, com o reconhecimento do acusado e a indicação de sua respectiva responsabilidade pela conduta. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
2. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que manifestada pelo agente à vítima (por escrito, por palavras ou por gestos) de que estará sujeito a mal injusto e grave, incutindo-lhe efetivo temor. Assim, a realização ou não do mal prometido é indiferente para a configuração do delito, não se exigindo o resultado naturalístico, ainda que este possa ocorrer.
3. O objetivo da norma que regula o porte de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/2020) é tutelar a segurança e a paz social. Trata-se, assim, de crime de mera conduta, de forma que, para sua consumação, basta a prática de qualquer dos núcleos verbais, previstos no tipo penal, sendo irrelevante a ocorrência do resultado naturalístico de ofensa real e efetiva, à integridade física do indivíduo.
4. Segundo o disposto no Enunciado n. 231/STJ, “a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. 4.1. Por não se tratar de lei ou de ato normativo, mas de simples orientação jurisprudencial que restou sumulada, sem eficácia vinculante, o entendimento em questão não se sujeita aos mecanismos processuais de controle de constitucionalidade. 4.2. De todo modo, a impossibilidade da aplicação de circunstância atenuante para fins de abatimento da pena aquém do mínimo legal já foi expressamente reconhecida pelo próprio STF, em sede de repercussão geral (RE n. 597.270/RS, Tema n. 158).
5. Recurso conhecido e desprovido.